Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724825-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME FERREIRA ARAUJO PACIENTE: ELI JUNIOR ALVES PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eli Júnior Alves Pinto (47 anos, nascido em 24.09.1974) que se encontra preso em razão da decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante pela suposta prática dos ilícitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei 13.343/06. Após o indeferimento da liminar, o advogado impetrante pediu desistência do feito (ID 27841239), informando que pleiteará a liberdade perante o Juízo da origem em momento oportuno, razão pela qual houve perda de objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Habeas Corpus impetrado por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de agosto de 2021 14:43:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator